Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726784-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO BERNARDES APELADO: SERASA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CARLOS ALBERTO BERNARDES contra sentença proferida na ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de SERASA S.A. Neste apelo, o autor requer o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto não junta aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, o recorrente manteve-se inerte (ID no 72802363). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 14:39:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador